Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-59.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800309-59.2022.0031 APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A PARTE NEGA HAVER CELEBRADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS DO AUTOR EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO. PREVISÃO LEGAL DE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I- A autora, ora Apelante, preencheu os requisitos da ação necessários ao julgamento do mérito (demonstrando o interesse processual, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido formulado), não se enquadrando, assim, em nenhuma das circunstâncias descritas no art. 485 do CPC. II- No que concerne à multiplicidade de demandas propostas pela parte autora/apelante em face da mesma instituição bancária, - alegada em sentença -, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. III- Considerando que a autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional. IV- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-59.2022.8.14.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800309-59.2022.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A PARTE NEGA HAVER CELEBRADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS DO AUTOR EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO. PREVISÃO LEGAL DE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I- A autora, ora Apelante, preencheu os requisitos da ação necessários ao julgamento do mérito (demonstrando o interesse processual, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido formulado), não se enquadrando, assim, em nenhuma das circunstâncias descritas no art. 485 do CPC.

II- No que concerne à multiplicidade de demandas propostas pela parte autora/apelante em face da mesma instituição bancária, - alegada em sentença -, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

III- Considerando que a autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800309-59.2022.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada contra de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

(...)

Desse modo, ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade do múltiplo fracionamento de uma mesma demanda, julgo-o EXTINTO sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, na forma do §3º do mesmo dispositivo.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Em suas razões, suscitou a autora/apelante, a anulação da sentença diante da ocorrência de desrespeito ao devido processo legal, tendo em vista que o juízo de origem, ao verificar múltiplas demandas questionando empréstimos diversos, deveria determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Refere que a decisão merece reforma, pois negligencia os microdanos causados à parte Apelante/consumidor que foi vítima, pois cada um dos contratos objetos das ações individuais tem um peso distinto, não podendo ser premiadas as instituições bancárias que optaram por causar esses danos.

Requer, assim o conhecimento e provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800309-59.2022.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CRUZ

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência ou não de interesse de agir da parte autora, uma vez que o processo foi EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo Juízo a quo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Entendeu o magistrado estarem ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ter verificado diversas demandas ajuizadas pela parte autora em face da mesma instituição financeira, quando caberia a reunião, em uma só ação, de todos os contratos questionados, denotando a desnecessidade do acionamento do aparato judiciário na forma como provocado, mediante pulverização de demandas, com propósito diverso da pacificação social, a que se preordena a atividade jurisdicional, em ultima ratio.

O CPC elenca os casos em que o juiz deve extinguir o feito sem resolver o mérito. São eles:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Perceba-se que não se trata da discussão dos autos, porquanto a Autora, ora Apelante, preencheu os requisitos da ação necessários ao julgamento do mérito (demonstrando o interesse processual, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido formulado), não se enquadrando, assim, em nenhuma das circunstâncias descritas no mencionado dispositivo.

No que concerne à multiplicidade de demandas propostas pela parte autora/apelante em face da mesma instituição bancária, - alegada em sentença -, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a aplicação dos direitos básicos do consumidor, vejamos:

VI - A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Para mais, a Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental expressamente no art. 5º, XXXV, a saber:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, certo é que o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são postas, mormente em se tratando de matérias consumeristas, consoante registrado linhas acima.

Ainda, anoto que o interesse processual se consubstancia quando verificadas a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Considerando que a autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, desconstituindo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, devendo o feito prosseguir na origem com as diligências que o julgador entender necessárias.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023